Tribunal: STF
Processo: ARE 1372327
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. REPERCUSSÃO GERAL STF. SUSPENSÃO AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. LEI ESTADUAL N° 14.93712003. cC. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA NEGATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS. ART. 85 DO CPC. INOBSERVÃNCIA. ALTERAÇÃO DEVIDA.”



    Os embargos declaratórios foram providos apenas para correção de erro material (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta a existência de violação dos arts. 155, III e 146, III, a e b, da Constituição Federal e alega que o acórdão impugnado aplicou lei local que contraria os arts. 1.228, 1.361, 1.364 e 1.365 do Código Civil e arts. 110 e 121, I e II, do Código Tributário Nacional. 



    Nas razões do recurso, assevera que “o acórdão recorrido que atribuiu a responsabilidade tributária sujeição ao recorrente, por ser credor fiduciário de um contrato que simplesmente prevê uma garantia real sobre o bem e, que não possui relação com a propriedade do veículo, padece de vício insanável de inconstitucionalidade.” (eDOC 20, p. 14)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF. Ademais, entendeu não se tratar da hipótese da alínea "d" do inciso III do artigo 102 da Constituição da República (eDOC 29).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, conforme já consignado pelo TJMG, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 da sistemática da repercussão geral (RE 727.851/MG), visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    No mérito, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 10, p. 7-9):



    “Conforme se observa, a impassibilidade de imputação da responsabilidade tributária ao credor fiduciário, que não detém a passe plena do bem móvel, foi inserida no Código Civil no ano de 2014, pelo ad. 102 da Lei n. 13.043/14 de 14 de novembro de 2014. 



    Lado outro, extrai-se da CDA que instrui a presente Execução Fiscal, que as obrigações inadimplidas venceram entre janeiro de 2007 e março de 2010 e que o crédito foi inscrito no dia 2510812010 (fls. 26/26v). 



    Destarte, não há que se falar em violação de norma inexistente à época dos fatos, qual seja, o art. 1.368-B do Código Civil Brasileiro. Isto é, vigia na data do fato gerador o ad. 1.361 do mesmo diploma legal que prevê: 



    (…)



    Desse modo, resta caracterizada a legitimidade passiva do apelante para integrar a demanda, pois se trata de instituição financeira que, na condição de credora fiduciária, detém o domínio do veículo como propriedade resolúvel, nos termos da norma civil vigente de 2007 a 2010 (art. 1.361 do CC c/c art. 5° da Lei Estadual n. 14.937/2003), quando ocorreram os fatos geradores. 



    (…)



    Nessa linha, conforme a determina a legislação do Estado de Minas Gerais, o credor fiduciário e o devedor fiduciário têm responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA e, assim, ambos se sujeitam ao tributo e têm legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal respectiva.” 



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    Por fim, observo que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente